Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801191-75.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MATEUS DE SOUZA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 219, §13, CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ALEXANDRE MATEUS DE SOUZA BARBOSA
, contra sentença que o condenou à pena 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, assim como ao pagamento à título de danos morais, da quantia de um salário-mínimo em favor da vítima, ocorrendo a suspensão da pena com base no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do delito tipificado no art. 129, §13, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória com incidência do princípio in dúbio pro reo e subsidiariamente a modificação da substituição da suspensão da condicional da pena e ao final o afastamento de indenização por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido; (ii) Verificar a possibilidade de modificação da substituição da suspensão da condicional da pena e (iii) Avaliar o pleito de afastamento da indenização por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada pelo laudo de perícia de lesão corporal nº 2022.01.000046-TRA, atestando ofensa à integridade corporal da vítima, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Afastamento da suspenção condicional da pena. Referido pleito merece não guarida, pois, embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo réu, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita em momento adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal que é o juízo competente. Assim, por ter maiores condições em analisar o pleito, deve a questão ser analisada pelo juiz da Execução

5. Afastamento dos danos morais. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante, não havendo que se falar em afastamento ou diminuição dos danos morais fixados.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13 e art. 77; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relato

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE MATEUS DE SOUZA BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, assim como ao pagamento à título de danos morais, da quantia de um salário-mínimo em favor da vítima, ocorrendo a suspensão da pena com base no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, pela prática do delito tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória com incidência do princípio in dúbio pro reo e subsidiariamente a modificação da substituição da suspensão da condicional da pena e ao final o afastamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 02/01/2022, às 13h00min, a vítima VANESSA CORDOVIL RIBEIRO, de 15 (quinze) anos de idade, foi agredida fisicamente com socos e cortes com gargalo de garrafa, por seu, à época, companheiro, ALEXANDRE MATEUS DE SOUZA BARBOSA, ora apelante
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória com incidência do princípio
in dúbio pro reo
.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §13º, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo laudo de perícia de lesão corporal nº 2022.01.000046-TRA, atestando ofensa à integridade corporal da vítima, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual
.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou a prática dos fatos que lhe foram atribuídos
.

Imperioso destacar que o princípio “
in dubio pro reo
”, pleiteado pela defesa, apenas deve ser aplicado quando há dúvidas em favor do réu, não havendo que se falar no caso em comento a respeito do referido princípio, pois o arcabouço probatório constante dos autos é forte e seguro no sentido de atribuir ao apelante a prática dos fatos que lhe foram cominados.

A vítima, VANESSA CORDOVIL RIBEIRO, ouvida em juízo, relatou que “
o apelante motivado por ciúmes, jogou as suas coisas na rua e a xingou, ao tentar entrar na casa para conversar, o acusado lhe empurrou com violência para fora, e buscando se defender, a ofendida pegou uma panela e bateu na cabeça do Réu, nesse momento, ele pegou uma garrafa de vidro e partiu pra cima vítima provocando um corte em seu braço, ao perceber o sangue a ofendida saiu do local
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.

Pugna a defesa pelo afastamento da suspenção condicional da pena fixada em 02 (dois) anos, por aduzir que as condições fixadas são mais gravosas do que cumprir 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

Referido pleito merece não guarida, pois, embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo réu, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita em momento adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal que é o juízo competente. Assim, por ter maiores condições em analisar o pleito, deve a questão ser analisada pelo juiz da Execução.

AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento dos danos morais em razão da hipossuficiência do apelante.

Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto de lesão corporal, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa ou diminuição da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2024